Tribunal: TJSP
Processo: 2124378-23.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos embargantes, para reconhecer a impenhorabilidade parcial de créditos oriundos de precatório de natureza salarial. Inexistência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos embargantes, para reconhecer a impenhorabilidade parcial de créditos oriundos de precatório de natureza salarial. Inexistência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Embargante que pretende rediscutir o mérito da causa e a reforma do julgado, e não sanar eventual vício, não se prestando os embargos de declaração a tal finalidade, bem como para eventual prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.